Tribunal: STF
Processo: RE 436134
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor
Público. Decreto-Lei nº 1.341/74 e Decreto nº 1.918/37. Adicional
bienal e adicional por tempo de serviço. Impossibilidade de
acumulação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento